Tribunal: TJDFT
Processo: 0004697-20.2013.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0004697-20.2013.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANIZAEL PEREIRA DE LUCENA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição apresentada pela Defesa de ANIZAEL PEREIRA DE LUCENA, nos autos do processo no 0004697-20.2013.8.07.0008, em que já proferido acórdão de apelação criminal, o qual manteve a sentença de origem na integralidade (ID 27192852). Suscita questão de ordem pública, requerendo o reconhecimento, de ofício, da prescrição ao caso dos autos, extinguindo-se a punibilidade do acusado (ID 27318327). Sustenta que o fato narrado na denúncia ocorreu entre maio de 2012 e o dia 13/03/2013, a denúncia foi recebida em 04/12/2018, a sentença foi proferida em 06/02/2020, a pena foi estabelecida em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, tendo sido confirmada no acórdão, além do que, aduz que o recorrente não é reincidente. Afirma que a prescrição, no caso, é regulada pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, ou seja, levando-se em consideração a pena imposta/aplicada e, nesse sentido, já teria transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia. É o relatório. Decido. De início, adianto não merece acolhimento o pleito de reconhecimento da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Mantida a pena privativa de liberdade imposta em 1 (um) ano e 4 (quatro) anos de reclusão e, ausente recurso da acusação (ID ID 24478301 - Pág. 1), a prescrição da pretensão punitiva regula-se de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 110, § 1o, do Código Penal, segundo o qual "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada". Essa, inclusive, é orientação do Supremo Tribunal Federal consolidada no verbete no 146 da Súmula daquele Tribunal, pela qual se consignou que "a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação." De outra parte, consoante artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pretensão punitiva prescreve em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 2 (dois) anos. A Defesa sustenta que entre a data dos fatos (maio de 2012 e 13/03/2013 – ID 24478200 - Págs. 1/3) e a data do recebimento da denúncia (04/12/2018 – ID 24478263 - Pág. 1) teria transcorrido o lapso prescricional de 4 (quatro) anos. Como bem se sabe, após a sentença, a prescrição regula-se pela pena aplicada conforme dispõe o artigo 110 do Código Penal, com a redação em vigor: Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Importa frisar que a consumação do crime ocorreu no ano de 2013, conforme descrito no material investigativo acostado aos autos. Logo deve incidir ao caso a redação do § 1o do artigo 110 do Código Penal, dada pela Lei no 12.234/2010, segundo a qual a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito para a acusação regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, dentre outros: PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRIME DE NATUREZA MATERIAL. SÚMULA VINCULANTE No 24 DO STF. CONSUMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, os crimes praticados contra a ordem tributária descritos no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990 somente se consumam com o lançamento definitivo do tributo, quando se inicia a fluência do prazo prescricional. 2. A Lei no 12.234, de 06/05/2010, afastou a possibilidade de ocorrência da prescrição retroativa entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, de modo que, para os delitos consumados após a sua vigência, o termo inicial da contagem do prazo prescricional não se dará antes do recebimento da denúncia. 3. Recurso de agravo não provido. (Acórdão 1237820, 07270139720198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n) PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO E DANO AMBIENTAL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Se as infrações penais foram cometidas após as alterações promovidas pela Lei no 12.234, de 5/5/2010, inaplicável a prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1177149, 20140610121556APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 206/215) (G.n.). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide. II - A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o art. 61 do CPP. III - Se os fatos aconteceram antes da vigência da Lei no 12.234/2010, deve ser aplicada a antiga redação do artigo 110 do CP, que possibilita considerar como termo inicial da prescrição a data em que o crime foi praticado. IV - Declara-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, constatado que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, IV, CP. V - O reconhecimento da prescrição retroativa deve ser estendido ao corréu não embargante que se encontra na mesma situação, por se tratar de questão de ordem pública e em observância ao disposto no art. 580 do CPP. VI - "O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de "ocultar", é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos, razão pela qual o início da contagem do prazo prescricional tem por termo inicial o dia da cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, do Código Penal." (AP 863, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 23/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017). VII - Se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença ocorreu prazo inferior ao previsto no art. 109, IV, do CP, impossível a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de lavagem de dinheiro. VIII - Inexiste vício de omissão se as questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão. IX - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado porque contrário aos interesses do recorrente. X - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP. XI - Embargos parcialmente acolhidos. Declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao crime de corrupção ativa. (Acórdão 1355201, 00047354820168070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n) Ou seja, ao contrário do que alega a Defesa, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional dos crimes praticados pelo recorrente é a data do recebimento da denúncia (04/12/2018 – ID 24478263 - Pág. 1), e não a data da consumação dos delitos. E entre a data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença (07/02/2020 – ID 24478286 - Pág. 7), sem que houvesse sido interposto recurso de apelação pelo Ministério Público (ID 24478301 - Pág. 1), não se verificou o decurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Nesta trilha, a pretensão punitiva não foi alcançada pela prescrição, pois, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, última causa interruptiva, não transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao pedido da Defesa. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021 13:30:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator